Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715535-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LESENILZA LIMA DOS SANTOS, ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização monetária pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic) sobre o valor total do débito consolidado (id 191354679 dos autos n. 0711577-05.2023.8.07.0018). Os autos foram sobrestados até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 (id 58118813). O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 foi noticiado (id 64805419). Distrito Federal, Lesenilza Lima dos Santos, Elaine Cristina Lima dos Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira foram intimados quanto ao julgamento mencionado e a sua aplicação ao caso concreto (id 64816141). Distrito Federal, Lesenilza Lima dos Santos, Elaine Cristina Lima dos Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira apresentaram suas manifestações (id 65241445 e 65812144). É o breve relatório. Decido. O art. 928 do Código de Processo Civil prevê um microssistema de julgamento de casos repetitivos, composto pelo incidente de resolução de demandas repetitivas (inc. I) e pelos recursos especial e extraordinário repetitivos (inc. II). Os institutos mencionados acima possuem distinções quanto à recorribilidade. Os recursos especial e extraordinário repetitivos admitem apenas a oposição de embargos de declaração, sem impedir a aplicação imediata da tese firmada. Essa característica é respaldada pelo art. 1.040, inc. III, do Código de Processo Civil, que determina a retomada dos processos suspensos em primeiro e segundo graus para julgamento, com a aplicação da tese firmada após a publicação do acórdão paradigma. O incidente de resolução de demanda repetitiva, por sua vez, pode ser objeto de interposição de recurso especial e extraordinário, razão pela qual o art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que a suspensão dos processos pendentes após a admissão de incidente de resolução de demanda repetitiva cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. A manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento de recursos pelos Tribunais Superiores assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garante a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados e impede a existência de julgamentos conflitantes.[1] A análise dos autos revela que o acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21 foi publicado em 1o.10.2024 e houve oposição de embargos de declaração contra o julgado em 10.10.2024, os quais pendem de julgamento. A possibilidade de interposição de recurso às instâncias superiores recomenda a manutenção do sobrestamento dos presentes autos. Ante o exposto, determino a manutenção do sobrestamento dos autos. Retornem os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça para aguardar o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.869.867, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.4.2021.